Tribunal: TJMT
Processo: 1010384-85.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010384-85.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MAYRA MORAES DE LIMA - CPF: 567.284.761-72 (ADVOGADO), WANDERSON ALVES DE SOUZA - CPF: 902.433.231-15 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (REU), MAYRA MORAES DE LIMA - CPF: 567.284.761-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ART. 16
,
DA LEI N. 10.826/2003 (POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO) – PRETENSÃO – TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – ATIPICIDADE MATERIAL – POSSIBILIDADE – ARTEFATO REGISTRADO NO SIGMA –
GUIA DE TRÁF
EG
O ESPECIAL VIGENTE
–
PROVA JUNTADA NOS AUTOS -
OFÍCIO
QUE
MANTÉM
A VIGÊNCIA
DA GUIA DE TRÁFEGO

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSTATADO – ORDEM CONCEDIDA.

1. Reconheço como legítimo o Ofício emitido pelo Subdiretor de fiscalização do Produtos Controlados, o qual confirma a validade das Guias de Tráfego Especial vigentes antes da Lei n. 11.615/2023.

2. Para a tipificação do delito de posse irregular de arma de fogo é necessário que o armamento não possua o devido registro, sendo que o mero questionamento quanto ao preenchimento correto ou a validade de um dos documentos não configura ofensividade.

3. Ordem concedida
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Mayra Moraes de Lima em favor de
WANDERSON ALVES DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal Plantonista da comarca de Primavera do Leste, nos autos do Processo n. 1002699-13.2024.8.11.0037, que concedeu a liberdade provisória e determinou a aplicação de medidas cautelar e fiança.

A impetrante relata que o paciente está sendo investigado pela prática, em tese, do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido, tipificado no art. 16, da Lei n.10.826/2003.

Aduz que o paciente jamais cometeu qualquer ato ilícito para que seja investigado, que é CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador) e apresentou toda a documentação referente à autorização da posse/porte e transporte de sua arma, tornando a acusação de porte/posse ilegal de arma de fogo ilegítima.

Alega a atipicidade da conduta do paciente e a inobservância do art. 33, § 2º, da Decreto Lei n. 11.615/2023, cujo dispositivo aplica-se somente às novas guias de trânsito. A guia de tráfego especial apresentada na abordagem policial fora emitida em 28.06.2023, estando válida até 28.06.2026 em todo o território nacional, portanto, legítima e de acordo com as disposições da Lei n. 10.826/2003.

Nesse contexto, apresenta como prova o Ofício n. 2054-SerNor/
DivRegulação
/
Gabsubdir
, de 11 de agosto de 2023, emitido pelo Subdiretor de fiscalização do Produtos Controlados, assinado pelo Coronel Edmar
Loiri
Cordeiro, o qual confirma a validade das guias vigentes antes da Lei n. 11.615/2023.

Com tais argumentos requer o trancamento do inquérito policial/ação penal, bem como a suspensão das medidas cautelares impostas ao paciente.

Juntou documentos (Ids. 210554680, 210554682, 210554683, 210554584).

A liminar pleiteada foi indeferida (Id.211526163).

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 213251686).

A Delegacia de Polícia de Primavera do Leste apresentou as informações necessárias (Id 213428173).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 213685654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
homologou o flagrante em audiência de custódia e
estabeleceu
medidas cautelares ao paciente
WANDERSON ALVES DE SOUZA
pela prática do crime de posse ilegal de armas de fogo, tipificado no art. 16, da Lei n. 10.826/2003), em decisão assim fundamentada:

“Com efeito, não verifico a presença de qualquer vício que possa ensejar, por ora, o relaxamento da prisão em flagrante noticiada, tampouco há atipicidade da conduta, tendo em vista que o autuado não observou a disposição do art. 33, § 2º, do Decreto nº 11.615, de 21 de julho de 2023, de que “O porte de trânsito terá validade em trajeto preestabelecido, por período predeterminado, e de acordo com a finalidade declarada no registro correspondente, na forma estabelecida pelo Comando do Exército”. Portanto, estando o transporte da arma em desacordo com as disposições legais, a conduta é típica, nos termos do art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003.

(...)

Inicialmente, embora existam indícios que apontem o conduzido como autor do crime em questão, não há elementos concretos, nos autos, que demonstrem indubitavelmente que, solto, possa influir no ânimo de possíveis testemunhas.

Logo, nesse momento, não se justifica a prisão para a conveniência da instrução criminal.

(...)

Assim sendo, diante do disposto no art. 321, do CPP, concedo a liberdade provisória em favor de WANDERSON ALVES DE SOUZA, mediante fiança no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), juntamente com as seguintes medidas cautelares:

1. Comparecer mensalmente em juízo para informar endereço e justificar suas atividades;

2. Comunicar imediatamente em caso de mudança;

3. Proibição de se mudar da Comarca em que reside sem autorização do juízo ou dela se ausentar por mais de 8 dias sem prévia comunicação.” (grifos meus) (Id. 210554684 – pp.)
.

O pedido de trancamento por meio de
habeas corpus
é medida de extrema excepcionalidade, aplicada apenas nos casos em que não haja previsão de recurso específico e houver iminência de constrangimento ilegal, com desfecho cerceador da liberdade do paciente.

O
trancamento consiste em extinguir ou arquivar a ação ou investigação sem resolução de mérito, razão pela qual é medida a ser aplicada somente se eivado de comprovada ausência de justa causa e ameaça à liberdade do paciente, incluindo inépcia por narrar fato atípico, nulidade da peça acusatória, incidência de causa de extinção de punibilidade ou falta de indícios de autoria ou/e prova de materialidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que:

" AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO DEFOREST II. CRIME DO ART. 2º DA LEI 12.850/2013. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA INICIAL. VÍCIO NÃO CONSTATADO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DO DELITO. CONDUTA APONTADA POR ILÍCITA DEVIDAMENTE DESCRITA. CRIMES DE AUTORIA COLETIVA. DENÚNCIA GERAL. ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE MESMA SITUAÇÃO FÁTICA DO RECORRENTE COM OUTROS INVESTIGADOS NÃO INDICIADOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O trancamento de ações penais ou inquéritos policiais pela via do habeas corpus somente é viável quando houver constatação, de plano, de inépcia da peça inaugural, da atipicidade da conduta atribuída ao acusado ou, ainda, quando houver superveniência de causa extintiva da punibilidade ou ausência de elementos mínimos que demonstrem a autoria ou a materialidade do delito.
2. Neste caso, não se constata, de plano, nenhum vício apto a ensejar o encerramento da ação penal. O Tribunal de origem destacou que a denúncia claramente descreve a prática de fatos típicos, com a presença de elementos concretos da autoria e materialidade da conduta, aptos a afastarem a alegação de inépcia da inicial e de autorizarem o regular prosseguimento da ação penal. 3. Destaco, por oportuno, que a jurisprudência desta Corte
orientou-se
no sentido de que, nos casos de crimes de autoria coletiva, tem se admitido a denúncia geral, a qual, apesar de não detalhar minudentemente as ações imputadas aos denunciados, demonstra, ainda que de maneira sutil, a ligação entre as condutas dos denunciados e o fato delitivo, conforme ocorre nos autos. 4. Por ora, não é possível acolher a versão acusatória nem defensiva, sobretudo na estreita via do habeas corpus, cujo escopo não permite o exame aprofundado de fatos e provas, mas limita-se à apreciação de matéria pré-constituída e que não depende de dilação probatória. 5. A alegação de que a situação do acusado é a mesma de outros investigados que não foram denunciados não foi objeto de análise pela Corte local, motivo pelo qual não pode ser apreciada na inicial deste habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no RHC: 154768 RO 2021/0315935-6, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/10/2022) (grifos meus).

Nesse sentido, o TJMT entende que:

HABEAS CORPUS - QUEIXA-CRIME - CONCORRÊNCIA DESLEAL - ANÁLISE DE PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA POSTERGADA PELO JUIZ DA CAUSA - PEDIDO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE - DATA DA CIÊNCIA DOS QUERELANTES - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE NÃO VERIFICADA DE PLANO - ENTENDIMENTO DO STJ - DECISÃO DO TJMT -
TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL - IMPERTINÊNCIA - ORDEM DENEGADA.

O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus somente se afigura possível quando demonstrado, “de plano e sem necessidade de dilação probatória”, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade (STJ,
AgRg
no RHC nº 159.796/DF).

“Somente é possível obstar prematuramente a persecução penal quando se constatar, de plano, a inépcia formal da denúncia, a atipicidade da conduta, hipótese de extinção de punibilidade, ou a total ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade do crime
.” (TJMT, HC NU 1024745-44.2023.8.11.0000) Ordem denegada. (N.U 1002657-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024) (grifos meus).

A impetrante pugna pelo trancamento do inquérito policial instaurado em desfavor do paciente sob a argumentação de atipicidade da conduta, em razão da suposta inobservância do art. 33, § 2º, da Decreto Lei n. 11.615/2023, cujo dispositivo aplica-se somente às novas guias de trânsito.

Compulsando os autos, vislumbro que na abordagem policial o paciente apresentou
à
s autoridades toda a documentação referente ao seu registro de CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador) e o porte/passe de arma de fogo, quais sejam:

Ficha cadastral do SIGMA;

Certificado de registro do paciente
;

Certificado de registro da arma de fogo
;

Nota fiscal da arma, devidamente datada;

Requerimento de registro de apostilamento da arma;

Requerimento de aquisição da arma de fogo e seus acessórios;

Guia de tráf
eg
o especial (documento questionado pelas autoridades)
;

Cópia do Ofício n. 2054-SerNor/
DivRegulação
/
Gabsubdir
, de 11/08/2023.

A guia de tráfego especial tem sua validade questionada pela vigência da Decreto Lei. 11.615/2023, entretanto o documento apresentado na abordagem policial fora emitido em
28.06.2023
, estando válida até 28.06.2026
em todo o território nacional, portanto legítima e de acordo com as disposições da Lei n. 10.826/2003.

Nesse contexto, reconheço a legalidade da prova apresentada pela impetrante, sendo legítimo o Ofício n. 2054-SerNor/
DivRegulação
/
Gabsubdir
, de 11 de agosto de 2023, emitido pelo Subdiretor de fiscalização do Produtos Controlados, assinado pelo Coronel Edmar
Loiri
Cordeiro, o qual confirma a validade das guias vigentes antes da Lei n. 11.615/2023, demonstrado n
o documento
de Id. 210554679.

O Ofício apresentado pelo paciente é fruto de consulta formulado pela Confederação Brasileira de Tiro Prático ao Exército Brasileiro, tendo como resposta a declaração de validade do documento apresentado pelo paciente
, de maneira que sua ação não era
iegítima
.

Cumpre destacar que
torna-se
imprescindível demonstrar que para a tipificação do delito de posse irregular de arma de fogo é necessário que o armamento não possua o devido registro, sendo
que
o mero questionamento quanto ao preenchimento correto ou a validade de um dos documentos não configura ofensividade.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003 (POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO) – PRETENSÃO – TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – ATIPICIDADE MATERIAL – POSSIBILIDADE –
ARTEFATO

REGISTRADO
NO
SINARM
, COM
DOCUMENTO
E
APENAS
COM
PRAZO

VENCIDO
– MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSTATADO – ORDEM CONCEDIDA.

A posse irregular de arma de fogo com registro
vencido
é mera irregularidade administrativa, não se caracterizando infração penal em face a redação dada ao art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

(N.U 1029848-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 09/02/2024)
.

Dessa forma, tendo em vista a arma de fogo estar devidamente registrada no Sistema de Gerenciamento Militar
- SIGMA
, o Poder Público
possui
pleno conhecimento de sua existência e capacidade para rastreá-la, bem como o fato de o paciente apresentar a documentação do registro,
entendo que
não
se configura
fato
típico
d
o crime de posse irregular de arma de fogo.

Destaca-se, também que, mesmo diante do preenchimento irregular da guia de tráfego especial, tratar-se-ia de mera infração administrativa e não o delito tipificado no art. 16, da Lei n.10.826/2003.

Ante o exposto, em dissonância com parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM
para que seja realizado o

trancamento do inquérito policial/ação penal, em razão da evidente atipicidade da conduta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024